Tribunal: TJPA
Processo: 0000430-29.2007.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000430-29.2007.8.14.0005

APELANTE: CELIA WANDERLEYA FEITOSA ROCHA

APELADO: RAIMUNDO VITURINO DAMASCENO, ARISTON DA COSTA GOMES, EDIMILSON FERREIRA NASCIMENTO, EDIVAN OLIVEIRA DOS SANTOS, EZEQUIAS CONCEICAO LEAL, PAULO DE TAL, ERISVALDO DE TAL, MAXIMINO PEREIRA DA SILVA, AZARIAS CONCEICAO LEAL, MILTON RODRIGUES MARTINS, ITAMAR PINHEIRO DA SILVA, CLENES LUCINDO ANTEIRO, JOSE DE SOUSA LOPES, ANTONIO CARLOS CARVALHO, NEUZA DIAS PEREIRA, MARCELO SILVA DE DEUS, JOSE SANTANA, INDIO, VELHO E OUTROS, ADENILTON FARIAS, JERONIMO MOREIRA LOPES, KERLOS LUCINCO ANTEIRO, VALDIVINO DOS SANTOS, FRANCINALVA LIMA DE CASTRO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. POSSE AGRÁRIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ART. 932 DO CPC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. REVALORAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DA AUTORA DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DA DEFENSORIA PÚBLICA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos por CÉLIA WANDERLEIA FEITOSA ROCHA e pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão anteriormente proferida em apelação cível, mantendo o desprovimento de pretensão possessória relacionada à alegada posse agrária sobre imóvel rural denominado “Fazenda Nossa Senhora de Lourdes”. A autora sustenta nulidade do julgamento monocrático por violação ao princípio da colegialidade e erro na valoração das provas quanto à demonstração da posse agrária. A Defensoria Pública requer majoração de honorários sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática proferida na apelação cível violou o princípio da colegialidade e apreciou inadequadamente o conjunto probatório relativo à comprovação da posse agrária; e (ii) estabelecer se o agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará foi apresentado tempestivamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático encontra amparo no art. 932 do CPC e nas disposições regimentais do Tribunal, inexistindo nulidade pela apreciação singular do recurso quando a controvérsia envolve revaloração do conjunto probatório e aplicação de entendimento consolidado.

A ação possessória exige demonstração dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, sendo insuficiente a mera comprovação do domínio ou da existência pretérita de atividade econômica no imóvel para caracterização da posse agrária qualificada.

Os relatórios do INCRA, a inspeção judicial e a prova testemunhal evidenciam ocupação consolidada da área pelos agravados desde período anterior ao alegado esbulho, com presença de famílias, moradias e cultivos de subsistência.

O acórdão proferido pelo TRF1 em controvérsia dominial e contratual envolvendo o INCRA não reconhece posse agrária contemporânea ao conflito possessório, razão pela qual não supre a ausência de prova do efetivo exercício possessório exigido na demanda.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo instrumento adequado para rediscussão do mérito ou reanálise das provas já apreciadas.

Os embargos de declaração interrompem o prazo recursal, nos termos do art. 1.026 do CPC, reiniciando-se integralmente a contagem após a publicação da decisão embargada.

O agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará foi protocolado após o término do prazo em dobro previsto no art. 186 do CPC, mesmo consideradas as suspensões do expediente forense estabelecidas pela Portaria nº 4765/2025-GP do TJPA, configurando intempestividade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno de CÉLIA WANDERLEIA FEITOSA ROCHA desprovido. Agravo interno da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ não conhecido.

Tese de julgamento
:

O julgamento monocrático da apelação é válido quando amparado no art. 932 do CPC e em entendimento consolidado acerca da matéria discutida.

A procedência da ação possessória agrária exige comprovação efetiva da posse qualificada e dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.

Decisão proferida em controvérsia dominial ou contratual não comprova, por si só, o exercício contemporâneo da posse agrária em ação possessória.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação das provas já analisadas.

O agravo interno interposto após o término do prazo processual, ainda que observado o prazo em dobro da Defensoria Pública, é intempestivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, VII, 81, 85, §11, 186, 561, 932, 1.022, 1.026 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; TJPR, ED nº 0020414-15.2011.8.16.0001, Rel. Des. Arquelau Araujo Ribas, 9ª Câmara Cível, j. 27.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO
de Agravo Interno interposto por
CÉLIA WANDERLEIA FEITOSA ROCHA e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, bem como em
NÃO CONHECER DO RECURSO
de Agravo Interno interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, em razão de sua intempestividade, nos termos do voto do Relator. nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000430-29.2007.8.14.0005

AGRAVANTE/AGRAVADA:
CÉLIA WANDERLEIA FEITOSA ROCHA

AGRAVADA/AGRAVANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
CÉLIA WANDERLEIA FEITOSA ROCHA
(ID n. 33888799)
,
e
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
(ID n. 33388885), em face de Decisão Monocrática de ID n. 33252283, que conheceu dos embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática anteriormente proferida nos autos da Apelação Cível nº 0000430-29.2007.8.14.0005 e, no mérito, negou-lhes provimento, por entender inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no decisum embargado.

Síntese dos fatos

Alega a agravante, a agravante
CÉLIA WANDERLEIA FEITOSA ROCHA
sustenta, em síntese, a impropriedade do julgamento monocrático da apelação cível, ao argumento de que inexistiriam precedentes qualificados ou jurisprudência dominante aptos a autorizar o julgamento singular do recurso, nos termos do art. 932 do CPC e do art. 133 do Regimento Interno do TJPA.

Aduz violação ao princípio da colegialidade e prejuízo ao exercício da sustentação oral prevista no art. 937, I, do CPC. Argumenta, ainda, que houve inadequada valoração do conjunto probatório produzido nos autos, defendendo ter comprovado o exercício da posse agrária mediante documentos, prova testemunhal e laudo pericial judicial, os quais demonstrariam atividade produtiva rural, exploração pecuária e cumprimento da função social da propriedade.

Por fim, requer a agravante que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para retratação da decisão agravada ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao órgão colegiado, com o provimento integral da apelação para concessão da tutela possessória pretendida.

Por sua vez, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
interpôs agravo interno alegando omissão da decisão monocrática originária quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Sustenta que, tendo sido desprovido o recurso da parte adversa, seria obrigatória a fixação de honorários recursais em favor da Defensoria Pública.

Por fim, requer a agravante que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para a reforma da decisão para que seja promovida a respectiva majoração.

CÉLIA WANDERLEIA FEITOSA ROCHA
apresentou suas
CONTRARRAZÕES
(ID n. 35494568), suscita preliminar de inadmissibilidade recursal, ao fundamento de que a insurgência seria intempestiva e configuraria erro grosseiro, porquanto a matéria relativa à omissão acerca dos honorários recursais deveria ter sido veiculada por meio de embargos de declaração no prazo legal, tendo operado a preclusão consumativa. Requer, assim, o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, a limitação da eventual majoração ao percentual de 1%.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II – Preliminar.

Insurge-se a agravada
CÉLIA WANDERLEIA FEITOSA ROCHA
quanto à admissibilidade do Agravo Interno interposto pela
DEFENSORIA

PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, sustentando sua intempestividade.

Consta dos autos que a decisão monocrática originária foi objeto de Embargos de Declaração opostos por
CÉLIA WANDERLEIA FEITOSA ROCHA
, os quais foram julgados pela decisão de ID nº 33252283, proferida em 23/01/2026.

Nos termos do art. 1.026 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de outros recursos.

Desse modo, o prazo recursal para a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
reiniciou-se integralmente após a publicação da decisão que apreciou os aclaratórios.

Considerando a prerrogativa de prazo em dobro assegurada à Defensoria Pública pelo art. 186 do CPC, o prazo para interposição de Agravo Interno corresponde a 30 (trinta) dias úteis.

Na hipótese, deve-se considerar, ainda, a suspensão/ponto facultativo do expediente forense nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro de 2026, conforme Portaria nº 4765/2025-GP do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Realizada a contagem dos 30 (trinta) dias úteis a partir da decisão de ID nº 33252283, verifica-se que o prazo recursal da Defensoria Pública encerrou-se em 11/03/2026.

Entretanto, o Agravo Interno da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
somente foi protocolado em 17/03/2026, conforme petição de ID nº 33388885.

Evidencia-se, portanto, a intempestividade recursal.

Ressalte-se que a intempestividade ora reconhecida não decorre da contagem iniciada a partir da decisão monocrática originária, mas sim da recontagem integral do prazo após o julgamento dos embargos de declaração, observada a prerrogativa de prazo em dobro da Defensoria Pública e as suspensões do expediente forense aplicáveis ao período.

Acolho a preliminar, para não conhecer do recurso da Defensoria Pública Estadual ante a sua intempestividade.

III – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que conheceu dos embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática anteriormente proferida nos autos da Apelação Cível nº 0000430-29.2007.8.14.0005 e, no mérito, negou-lhes provimento, por entender inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no decisum embargado.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a na parte que interessa (ID n. 33252283):

“(...)
DECIDO

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). No caso, o recurso é tempestivo, conforme alegado pela embargante.

Não se verifica, na decisão embargada, qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A embargante afirma que o decisum teria feito “menção superficial” ao acórdão do TRF1 e, ao mesmo tempo, reconhecido a “implantação parcial do projeto rural”, concluindo, sem coerência, pela inexistência de posse, o que configuraria contradição interna e omissão relevante.

Todavia, a decisão embargada enfrentou expressamente a questão e fixou, com motivação suficiente, que o pronunciamento do TRF1 não se presta a demonstrar posse, por tratar de controvérsia dominial/contratual com o INCRA, não substituindo a prova do exercício fático da posse exigida nas ações possessórias. Consta do decisum, de forma direta, que: (i) a sentença federal de 12/12/2005 se baseou em vistoria de 1987 e descreveu área majoritariamente coberta por mata; (ii) a posterior reforma em apelação limitou-se a julgar improcedente pedido de imissão na posse e de resolução contratual; e (iii) “o acórdão do TRF1 não tratou de posse, mas apenas de domínio”, razão pela qual não serve como prova do exercício possessório alegado.

Além disso, a decisão embargada assentou que o núcleo do litígio é possessório e exige a comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, registrando que o domínio, por si só, não supre a ausência de prova do exercício fático da posse, especialmente em disputa envolvendo imóvel rural e alegação de posse agrária, cuja qualificação demanda demonstração de uso produtivo e cumprimento de função social.

No mesmo sentido, o decisum também consignou que as provas constantes dos autos evidenciam posse antiga e consolidada pelos apelados, com ocupação desde, ao menos, 2002, presença de famílias, moradias e cultivos de subsistência, o que descaracteriza a narrativa de turbação em 2006 e reforça a ausência de vínculo fático contemporâneo da autora com a área.

Portanto, não há omissão. Houve enfrentamento explícito do argumento relativo ao TRF1 e indicação das razões pelas quais ele não altera a conclusão do julgamento. Tampouco há contradição. O que a parte embargante pretende, em verdade, é reabrir o debate sobre a valoração do conteúdo e alcance probatório do acórdão do TRF1 e, por conseguinte, rediscutir o mérito da apelação, providência incompatível com a estreita finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração possuem finalidade estrita, destinada a sanar vícios específicos do julgado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação das razões já examinadas, pois não constituem via recursal adequada para reformar a decisão por mero inconformismo da parte; assim, quando utilizados com o objetivo de reabrir debate sobre fundamentos já enfrentados ou obter, por via transversa, efeitos modificativos sem a demonstração de efetivo vício integrativo, configuram indevida tentativa de reanálise do conteúdo decisório, devendo ser rejeitados.

Segue entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SE PRESTAM PARA MODIFICAR O JULGADO DE ACORDO COM OS ANSEIOS DO EMBARGANTE. ACÓRDÃO QUE ABORDOU TODAS AS TESES DE FORMA CLARA E OBJETIVA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL não VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 9ª C.Cível - 0020414-15.2011.8 .16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS - J. 27 .03.2021) (TJ-PR - ED: 00204141520118160001 Curitiba 0020414-15.2011.8 .16.0001 (Acórdão), Relator.: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 27/03/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

Intime-se. (...)

A insurgência recursal trazida a exame cinge-se aos agravos internos interpostos por
CÉLIA WANDERLEIA FEITOSA ROCHA
e pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocráticas proferidas nos autos.

De modo a tornar a leitura mais organizada, passo inicialmente à análise do Agravo Interno interposto por
CÉLIA WANDERLEIA FEITOSA ROCHA.

A agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, sob o argumento de violação ao princípio da colegialidade, ao fundamento de inexistirem precedentes vinculantes ou jurisprudência dominante aptos a autorizar o julgamento singular do recurso. Sustenta, ainda, equívoco na valoração do conjunto probatório, defendendo ter comprovado a posse agrária sobre o imóvel objeto da lide.

Compulsando os autos, verifica-se que, não prospera a alegação. Explico.

A decisão agravada apreciou fundamentadamente a controvérsia posta nos autos, aplicando entendimento consolidado acerca da necessidade de comprovação dos requisitos previstos no art. 561 do CPC nas ações possessórias, especialmente em demandas envolvendo posse agrária e alegação de cumprimento da função social da propriedade.

O julgamento monocrático encontra amparo no art. 932 do CPC e nas disposições regimentais desta Corte, não havendo nulidade pelo simples fato de o recurso ter sido decidido singularmente pelo relator, sobretudo quando a insurgência recursal se volta essencialmente à revaloração do acervo probatório produzido nos autos.

Ocorre que, a controvérsia central consiste em verificar se a autora logrou demonstrar posse agrária qualificada sobre a área denominada
“Fazenda Nossa Senhora de Lourdes”
, bem como a ocorrência de turbação ou esbulho possessório apto a justificar a tutela pretendida.

Todavia, conforme expressamente consignado na decisão agravada, o conjunto probatório produzido nos autos não demonstrou, de forma suficiente, o exercício de posse agrária efetiva pela agravante no período contemporâneo ao alegado esbulho.

A decisão monocrática destacou que os relatórios do INCRA, a inspeção judicial e os depoimentos testemunhais evidenciam ocupação consolidada da área pelos agravados desde período anterior à aquisição do imóvel pela autora, com presença de famílias, moradias, cultivos de subsistência e utilização produtiva contínua da terra.

Constou, ainda, que não houve comprovação robusta de exploração agropecuária contínua, posse direta ou exercício possessório qualificado pela agravante, tampouco demonstração suficiente dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.

É certo que os documentos juntados pela agravante relativos ao processo nº 0000787-82.2006.4.01.3903, em trâmite perante o TRF1, demonstram que aquela Corte reconheceu a implantação parcial do projeto rural apresentado pela adquirente da terra pública e afastou a pretensão do INCRA de resolução contratual e cancelamento do registro imobiliário.

Tais elementos, de fato, possuem relevância contextual e corroboram a existência pretérita de atividade vinculada ao imóvel. Entretanto, não são suficientes para infirmar a conclusão adotada na decisão agravada.

Isso porque o acórdão do TRF1 tratou de controvérsia dominial e contratual envolvendo o INCRA, não tendo reconhecido, de forma expressa, o exercício de posse agrária efetiva contemporânea ao conflito possessório discutido nestes autos.

A própria decisão agravada enfrentou expressamente essa questão, consignando que o pronunciamento da Justiça Federal não se presta, por si só, à demonstração dos requisitos possessórios exigidos pelo art. 561 do CPC, especialmente diante da prova produzida nos autos quanto à ocupação consolidada pelos agravados desde período anterior ao alegado esbulho.

Assim, ainda que o acórdão federal afaste a tese de completa inexistência de atividade econômica relacionada ao imóvel, ele não comprova, por si só, posse agrária qualificada apta à procedência da ação possessória.

O que se verifica, em verdade, é o inconformismo da agravante com a conclusão adotada na decisão monocrática quanto à valoração das provas constantes dos autos, circunstância insuficiente para justificar sua reforma em sede de agravo interno.

No tocante ao
Agravo Interno
interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ,
como já analisado ao norte, a preliminar de intempestividade fora acolhida.

Isso porque, embora os Embargos de Declaração opostos por CÉLIA WANDERLEIA FEITOSA ROCHA tenham interrompido o prazo recursal, nos termos do art. 1.026 do CPC, reiniciando-se a contagem após a decisão de ID nº 33252283, proferida em 23/01/2026, o recurso manejado pela Defensoria Pública foi protocolado apenas em 17/03/2026.

Considerando o prazo em dobro assegurado à Defensoria Pública pelo art. 186 do CPC, bem como as suspensões do expediente forense previstas na Portaria nº 4765/2025-GP do TJPA, o prazo recursal encerrou-se em 11/03/2026.

Assim, evidenciada a intempestividade recursal, não há como conhecer do Agravo Interno interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
de

Agravo Interno

interposto por
CÉLIA WANDERLEIA FEITOSA ROCHA
e
NEGO PROVIMENTO
, e
NÃO CONHEÇO

DO RECURSO
de Agravo Interno interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
em razão de sua intempestividade, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID N. 33252283.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 29/06/2026